Tribunal: STF
Processo: ARE 1510742
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Pedro Clai Ávila da Silva contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável no âmbito recursal extraordinário.



    Pontua haver omissão no julgado por não ter sido observada a decisão “prolatada no Agravo em Recurso Especial - AREsp nº 2554887 - RS (2024/0021730-2), pelo Ministro Herman Benjamin, foi conhecido o Agravo e dado parcial provimento ao Recurso Especial, no sentido de reconhecer afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC com a consequente determinação de remessa dos presentes autos à origem, para que o eg. TJRS, julgue como entender de direito, mas com pronunciamento expresso sobre os pontos alegados omissos naquele recurso”.



    Requer ao fim “o acolhimento destes embargos de declaração com a atribuição dos efeitos infringentes para o fim de que torne sem efeito a r. decisão embargada, bem como determine a remessa dos autos à origem na forma da r. decisão proferida pelo col. STJ transitada em julgado”.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Reexaminando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamim, assim decidiu:



    “Segundo o art. 488 do CPC e a jurisprudência desta Corte: "é possível a decretação da incompetência absoluta da Justiça Federal, com o envio dos autos à Justiça Estadual, sem a prévia declaração da nulidade dos atos já praticados, tendo em vista a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais pelo juízo competente. (AgRg no REs 1.988.117/AL, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 5/12/2023) 



    No entanto, é necessária a expressa declaração dos pontos controversos que, segundo a parte, não foram observados, no que tange aos pressupostos de admissibilidade da Apelação do INSS, os quais têm força para modificar o decisum. 



    Com essas considerações, reputo ofendidos os arts. 489 e 1.022 do CPC. 



    Devem os autos retornar à origem, para nova análise dos Embargos de Declaração, para que o TJRS julgue como entender de direito, mas com pronunciamento expresso sobre os pontos alegados omissos. 



    Diante do exposto, conheço do Agravo para conhecer e dar parcial provimento ao Recurso Especial, em relação à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, nos temos da fundamentação.” (e-doc. 190)



    Referida decisão transitou em julgado em 23/08/2024 (e-doc. 196).



    Assim, conforme suscitado pelo embargante, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para conhecer e dar parcial provimento ao recurso especial da parte autora, ora embargante, para que seja proferido novo julgamento nos embargos declaratórios opostos na Corte de origem contra o acórdão objeto do apelo extremo, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada para, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgar prejudicado o recurso extraordinário com agravo por falta de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente